Tribunal: TJES
Processo: 5001450-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão proferido em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), que aplicou o Tema 202 do STJ para isentá-lo do pagamento de custas processuais estatais, mantendo, contudo, o ressarcimento proporcional das custas antecipadas pela parte adversa. O embargante sustentou omissão no acórdão quanto à necessidade de exclusão da majoração dos honorários advocatícios recursais, anteriormente fixados com base no § 11 do art. 85 do CPC, já que houve parcial provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a reforma parcial do acórdão originário, com provimento parcial da apelação em sede de juízo de retratação, impõe a exclusão da majoração da verba honorária recursal fixada anteriormente com base no art. 85, § 11, do CPC, diante da perda de seu fundamento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, pressupõe o não provimento do recurso interposto pela parte vencida, sendo incompatível com a posterior concessão, ainda que parcial, do apelo.

4.
A decisão proferida em juízo de retratação modificou parcialmente o resultado do julgamento da apelação, afastando a condenação ao pagamento de custas estatais, o que impacta diretamente no fundamento da majoração dos honorários.

5.
O acórdão embargado deixou de enfrentar a consequência lógica da alteração do resultado do recurso quanto aos honorários recursais, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

6.
Verificada a incompatibilidade entre a nova conclusão do acórdão e a verba honorária recursal anteriormente arbitrada, impõe-se a sua exclusão para conformar o julgado à jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Embargos de declaração providos parcialmente, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão, ainda que parcial, de provimento ao recurso afasta a possibilidade de majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

2.
A omissão do acórdão quanto à incompatibilidade entre a nova conclusão e os honorários recursais anteriormente arbitrados enseja o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II; 1.022, II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 202.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001450-26.2017.8.08.0024.

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADO
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Município
d
e Vitória opôs embargos de declaração em razão do venerando acórdão de id 9136632 que, em juízo de conformidade pelo art. 1.030, inciso II, do CPC, aplicou o Tema 202, do STJ, e deste modo deu provimento aos recurso de apelação interposto por ele nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela Samsung Eletrônica Da Amazônia Ltda.

Nas razões recursais (id 9516684) o embargante alegou, em síntese, a ocorrência de vício de omissão, uma vez que: 1) embora o acórdão embargado tenha dado provimento parcial à apelação interposta pelo Município para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais estatais, houve omissão quanto à necessidade de exclusão dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixados, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC; e 2) como a majoração da verba honorária decorreu do não provimento da apelação, a superveniente reformulação parcial do julgado, com acolhimento do apelo, ainda que em parte, deveria ter importado na revogação automática da referida verba honorária.

Requereu o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão, excluindo-se os honorários advocatícios recursais fixados anteriormente.

Contrarrazões no id 13638687.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO – NATUREZA JURÍDICA DE TAXA JUDICIÁRIA – TEMA 202, STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 202, pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei

6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária. 2- Deve, no entanto, o ente público municipal ressarcir a parte contrária quanto ao valor das custas adiantadas por esta, na proporção de sua sucumbência.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão proferido no julgamento da apelação, após juízo regressivo de conformidade (art. 1.030, inciso II, do CPC), apto a ensejar o acolhimento, ainda que parcial, dos embargos de declaração.

A questão de fundo refere-se à ação ajuizada pela empresa Samsung contra o Município de Vitória, objetivando a redução de multa administrativa imposta pelo Procon. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a multa em R$ 7.000,00 e condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O acórdão originalmente proferido pela Quarta Câmara Cível havia negado provimento à apelação do Município e, por consequência, majorado os honorários advocatícios com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC. Posteriormente, em sede de juízo de retratação (art.
1.030, inciso II, do CPC
), a mesma Câmara reformou parcialmente o julgado, reconhecendo a isenção do Município quanto às custas processuais estatais, nos termos do Tema 202 do STJ, mantendo apenas o dever de ressarcir os valores adiantados pela parte adversa proporcionalmente à sua sucumbência.

Em síntese, o v. acórdão embargado no seguinte sentido:

“
Exerço JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, entretanto, ressarcir aquelas pagas pelo apelado, na proporção da sua sucumbência.”

Ocorre que, ao reformar o v. acórdão anterior, a decisão colegiada não tratou dos efeitos acessórios da alteração do resultado da apelação, notadamente quanto à verba honorária recursal fixada com base na rejeição total do recurso.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC está condicionada ao não provimento do recurso. Logo, uma vez reformado o julgado para dar provimento, ainda que parcial, desaparece o fundamento para a fixação da majoração recursal.

Neste sentido, os honorários recursais fixados no acórdão anterior (id 3174841) tornaram-se incompatíveis com a nova realidade do julgamento. A omissão do acórdão embargado quanto a este ponto é objetiva e relevante.

A propósito, o voto condutor do juízo de conformidade concentrou-se exclusivamente nas custas estatais e no enfrentamento da jurisprudência do STJ, conforme se depreende da seguinte passagem:

“
Assim, merece ser revisto o posicionamento, a fim de que seja declarada a isenção do Município de Vitória quanto ao pagamento das custas efetivamente estatais.”

Nesse contexto, não houve qualquer menção ao desdobramento lógico dessa reformulação sobre os honorários recursais anteriormente arbitrados (art. 85, § 11), o que revela omissão material relevante, nos termos do art. 1.022, II do CPC.

Em síntese, entendo que o pedido deve ser acolhido parcialmente, uma vez que, ao reformar parcialmente o acórdão anterior e modificar o resultado da apelação, o fundamento que sustentava a majoração dos honorários advocatícios deixou de subsistir, sendo necessário retificar o acórdão embargado para excluir expressamente a majoração da verba sucumbencial recursal.

Posto isso
,
dou
parcial
proviment
o
ao
s embargos de declaração com efeito infringente, reformo parcialmente o acórdão e
excluo
a majoração d
o percentual dos honorários na fase recursal
(
art. 85, §
11
, do Código de Processo Civil
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o eminente Relator.